Tribunal: TJMT
Processo: 0007120-60.2016.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007120-60.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO DE SOUSA MATOS - CPF: 930.241.933-91 (APELANTE), JOSE ANDRE NUNCI - CPF: 002.647.808-09 (APELANTE), CARLOS CESAR MUGLIA - CPF: 112.312.538-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES
.
ABSOLVIÇÃO
. ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. USO DE FITA ADESIVA.
CONDUTA TÍPICA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE.
DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA DE MULTA DO PRIMEIRO APELANTE
.
SEGUNDO APELANTE
.
PLEITO SUBSIDIÁRIO
.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. DECLARAÇÕES UTILIZADAS PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PENA DE MULTA
. REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

PRESTAÇÃO

PECUNIÁRIA
. DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE.
QUANTUM
FIXADO À LUZ DA REPROVAÇÃO DO DELITO E DA REPARAÇÃO DO DANO.
RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DE MULTA.
PRIMEIRO APELO

DESPROVIDO
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. SEGUNDO APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
, AMBOS EM
SINTONIA
COM

O PARECER.

1.
A utilização de fita isolante para adulterar os caracteres das placas de veículo automotor é fato típico e configura o crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (art. 311 do CP).

2.
A existência de prova técnica, a colheita de prova testemunhal indicando a responsabilidade dos apelantes no ilícito e a confissão de um deles na sede da autoridade policial autorizam a sentença condenatória.

3.
Deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea se o apelante, apesar de ter se retratado em juízo, admitiu a prática delitiva e suas declarações serviram para fundamentar a sentença condenatória. Inteligência da Súmula nº. 545 do STJ.

4.
A fixação da pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para se estabelecer a pena privativa de liberdade.

5.
Ao contrário da pena de multa, a prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade tem caráter reparador e não está atrelada à situação econômica do agente, mas à reprovabilidade do delito e ao prejuízo daí decorrente.

6.
E
mbora não tenha sido alvo de inconformismo do primeiro apelante, a pena de 50 dias-multa deve ser retificada
ex officio
para 11 dias-multa, já que este é o único
quantum
que atende ao critério trifásico e se mostra proporcional à sanção constritiva de liberdade fixada pelo Juízo de origem (3 anos e 6 meses de reclusão).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José André Nunci
e
Paulo de Sousa Matos
foram
condenados
à pena individualizada de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, porque cometeram o crime de
Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
(artigo 311 do CP); ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direito, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária equivalente a cinco salários mínimos
.

Inconformado,
José André Nunci
pleiteia a
absolvição
, sob o fundamento de que o uso de fita adesiva em placa de veículo seria
fato atípico
e caracterizaria mera infração administrativa. Nas suas palavras,
o
uso de fita adesiva, para alterar letra ou número de placa, com o escopo de impedir multas de trânsito, é fato punível somente no campo administrativo, e não gera consequências de cunho penal
(ID 77573464 a 77573466).

Por sua vez,
Paulo de Sousa Matos
requer a
absolvição

diante da evidente ausência de lesão ao bem jurídico
ou por não existirem provas suficientes de que tenha adulterado ou remarcado as placas do veículo; de modo
subsidiário
, busca ver aplicada a
atenuante de confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), redimensionada a
pena de multa
e mitigada a
prestação pecuniária
(ID 77573460).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
desprovimento
dos dois apelos (ID 77573469 a 77573472).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do primeiro recurso e pelo
parcial provimento
do segundo (ID 82831952),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Crime contra a fé pública. Alegada
atipicidade da conduta
.
Improcedência
. Modificação de número constante em placa identificadora de automóvel mediante colocação de
fita adesiva configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, previsto no artigo 311 do Código Penal. Condenação que deverá ser mantida. Pleitos de
readequação das penas
.
Parcial procedência
, tão-somente para que seja reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
, com a consequente
diminuição da pena
em relação ao apelante
Paulo de Sousa Matos
, mantendo-se intacta a sentença condenatória nos demais termos
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021